Tribunal: TJSP
Processo: 2038437-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038437-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante LUIZA
ELAINE DE CAMPOS e Paciente SILVIO MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038437-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2038437-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - DEECRIM UR10
IMPETRANTE: LUIZA ELAINE DE CAMPOS
PACIENTE: SILVIO MACIEL
VOTO No 48.517
Habeas Corpus Progressão de regime Remoção
ao estabelecimento adequado Concedido o quanto
em primeira instância - Perda de objeto Impetração
prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” pelo advogado LUIZA ELAINE
DE CAMPOS, em favor de SILVIO MACIEL, alegando que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo do DEECRIM UR10, da
Comarca de Sorocaba, que o progrediu ao regime semiaberto aos 26/02/2020
(fls. 18), mas não ocorreu, até então, a transferência do paciente ao
estabelecimento adequado. Objetiva, em síntese, a imediata remoção do
paciente ao regime intermediário, alegando excesso de prazo na medida (fls.
01/11).
Concedida a liminar (fl. 21/23), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 46/69).
A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de
que o “writ” seja julgado prejudicado (fls. 71).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038437-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A impetração está prejudicada.
Com efeito, o paciente, conforme se extrai dos autos, foi
transferido, em 09/03/2020, para o Centro de Progressão Penitenciária de Porto
Feliz (fls. 68).
Desta forma, como se vê, como o paciente já logrou êxito no
quanto pretendido, a impetração está prejudicada, por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator